Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Culpabilidade. Privilégio. Regime prisional.
1 - Se as circunstâncias fáticas – policiais em campana presenciaram e filmaram o réu entregando droga a usuário, que confirmou a aquisição - dão a certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, não é caso de desclassificar o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06.
2 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 - Embora o réu seja reincidente, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida (0,14g de crack), justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, na fração intermediária de 3/5.
4 - Adequado o regime prisional semiaberto se, apesar da pena ser inferior a quatro anos, o réu é reincidente (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
5 - Apelação provida em parte.